Tribunal: TJDFT
Processo: 0709336-35.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Direito processual civil. Apelações cíveis em embargos à execução. Contrato de prestação de serviços educacionais (creche) durante a pandemia da covid-19. Ensino remoto para criança de três anos. Teoria da base objetiva do negócio jurídico. Redução da utilidade do serviço. Revisão contratual com limitação da exigibilidade do título a 20% das mensalidades de abril a dezembro de 2020. Multa moratória afastada. Sucumbência recíproca com adequação dos honorários em grau recursal. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Apelações contra sentença que, em embargos à execução, julgou parcialmente procedente o pedido para revisar contrato de prestação de serviços educacionais (creche), limitando a exigibilidade do título a 20% do valor de cada mensalidade em aberto, com atualização pela taxa Selic desde o vencimento e afastamento da multa moratória.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se, no contexto da educação infantil em regime remoto durante a pandemia, houve prestação mínima de serviços capaz de afastar a alegação de ausência total de contraprestação; (ii) definir se o quadro fático-jurídico autoriza a revisão do contrato de prestação de serviços educacionais, nos termos do art. 6o, inciso V, do CDC, ou se impõe a manutenção da exigibilidade integral das mensalidades; (iii) verificar qual o patamar econômico adequado para recompor o equilíbrio contratual, em especial se o crédito exequendo é totalmente inexigível, se deve permanecer limitado a vinte por cento (20%) de cada mensalidade ou se comporta majoração ao percentual de cinquenta por cento (50%); (iv) analisar se, à vista da solução que vier a ser adotada para o mérito, é necessária a revisão da sucumbência e dos honorários advocatícios fixados na sentença e postulados em grau recursal.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal recebe a apelação, como regra, nos efeitos devolutivo e suspensivo, consoante o art. 1.012, caput, do CPC, de modo que, ausente enquadramento nas hipóteses excepcionais previstas nos seus incisos, é desnecessário pronunciamento específico para atribuição de efeito suspensivo ao recurso do embargante.
4. A relação entre responsáveis do aluno e instituição de ensino infantil caracteriza relação de consumo, que atrai a disciplina do CDC (arts. 2o e 3o) e a aplicação teoria da base objetiva do contrato, que autoriza sua revisão diante de fatos supervenientes que rompem o equilíbrio contratual (art. 6o, inciso V).
5. A prestação remota dirigida a criança de 3 anos não reproduz a utilidade do serviço de creche presencial, que envolve cuidado, higiene, alimentação, socialização e recreação, razão pela qual não se justifica a exigibilidade integral das mensalidades.
6. De acordo com a orientação do STJ, no REsp n. 2.100.646/DF, a migração obrigatória para atividades não presenciais afasta a resolução por inadimplemento, mas admite revisão do contrato para recompor o equilíbrio quando o serviço é prestado de forma diversa e reduzida.
7. A definição do percentual devido nas mensalidades deve considerar, de um lado, a economia obtida pela instituição com a suspensão das atividades presenciais (alimentação, energia elétrica, água, limpeza, manutenção predial e materiais de consumo) e, de outro, a utilidade residual do serviço prestado à criança em regime remoto, que se limita ao apoio pedagógico e à manutenção do vínculo escolar.
8. A limitação da exigibilidade do título a 20% do valor de cada mensalidade vencida entre abril e dezembro de 2020, tal como fixado na sentença, revela-se adequada, uma vez que contribui com os custos fixos da instituição (plataforma, parte da folha de pagamento e encargos administrativos) sem onerar desproporcionalmente o consumidor por serviço presencial de guarda e cuidado que não foi prestado.
9. O reconhecimento judicial de que a cobrança integral das mensalidades era indevida inviabiliza a aplicação da multa moratória pela ausência do elemento subjetivo de inexecução culposa.
IV. Dispositivo
10. Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, caput, 783, 784, inciso III, 803, inciso I, e 85, § 2o; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, inciso V, e 14; CC, arts. 476 e 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.125.860/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, REsp n. 2.100.646/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.02.2024.